Tribunal: TJMT
Processo: 1032565-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032565-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), LELIO RAVAGNANI FILHO - CPF: 643.054.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), KARLENE MIRIAN GALLO SILVA - CPF: 047.177.731-52 (ADVOGADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), LETICIA SOARES RIBEIRO - CPF: 040.227.031-21 (ADVOGADO), ERICA VIANA ANDREOTTI - CPF: 031.479.991-57 (ADVOGADO), REUBEN MEES MATTOS - CPF: 015.301.531-40 (ADVOGADO), VICTORIA NAYARA GALDINO DE ARAUJO - CPF: 483.496.468-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTARIO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DO RECURSO – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO APÓS EMBARGOS NEGATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART 597 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032565-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO EVARISTO VARNIER

AGRAVADO:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
SERGIO EVARISTO VARNIER
,

contra a decisão do juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença - Ação de Execução por Quantia Certa n. 0004309-43.2005.8.11.0055
, deferiu o pedido de penhora nos autos de inventário no 0017708-27.2014.8.11.0055.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o crédito bloqueado na presente ação de inventario, pertence a terceiros, pontuando que “
somente o exequente Lélio tem obrigação de adimplir crédito de contrato de honorários celebrado por ele. Nada tendo que se falar em deferir requerimento de penhora de crédito principal para adimplir honorários contratuais em desfavor do Recorrente, ou seja, direito alheio pleiteado pelo ex-patrono (Dr. Amauri) do exequente”.

Assevera que o crédito discutido encontra-se prescrito, entretanto, pendente de análise pelo juízo singular.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo da decisão retirando o bloqueio no rosto dos autos e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido em Id. 252865185.

Não concedida à tutela recursal aos autos.

Contrarrazões, arguido preliminar de não conhecimento do recurso, ante a preclusão, continuo, pugna pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por
SERGIO EVARISTO VARNIER
,

contra a decisão do juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos do
Cumprimento de Sentença - Ação de Execução por Quantia Certa n. 0004309-43.2005.8.11.0055
, deferiu o pedido de penhora nos autos de inventário no 0017708-27.2014.8.11.0055.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o crédito bloqueado na presente ação de inventario, pertence a terceiros, pontuando que “
somente o exequente Lélio tem obrigação de adimplir crédito de contrato de honorários celebrado por ele. Nada tendo que se falar em deferir requerimento de penhora de crédito principal para adimplir honorários contratuais em desfavor do Recorrente, ou seja, direito alheio pleiteado pelo ex-patrono (Dr. Amauri) do exequente”.

Em contrarrazões, argui o agravado preliminar de preclusão.

Pois bem.

Quanto a preliminar aviada em contrarrazões, entendo por rejeita-la.

Não obstante, a 1° (primeira) decisão negativa foi proferida em 05/09/2024, com publicação feita em 09/09/2024, com embargos apresentados em 16/09/2024, posteriormente, com decisão negativa publicada em 21/10/2024, assim sendo, não há que falar em preclusão, uma vez que os embargos interrompem o prazo para interposição recursal, nos termos do art. 1.026, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO E REANÁLISE DE PROVAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA DEMAIS RECURSOS.
1. Os embargos declaratórios, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
(TJ-AM - Embargos de Declaração Cível: 0000352-09.2019.8.04.0000 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 25/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019)

Conquanto a decisão objurgada, o recurso não comporta acolhimento.

Isto porquê, analisando a ação de execução n°.
0004309-43.2005.8.11.0055,

observa-se que os honorários são devidos por Sergio Evaristo e Lélio Ravagnani e, consabido o espólio responde pelas dividas deixas pelo falecido ao limite dos seus bens e de suas dívidas, conforme alhures contidos no art. 799, do Codigo de Processo Civil.

Ademais, o pedido de bloquei no rosto dos autos, é o mais prudente ao caso em comento, até que decida como ficará a partilha, bem como, protegendo o credor com o poder geral de cautela.

O Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE.
1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1318506 RS 2012/0072647-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014)

Eg. Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO DEVEDOR/EXECUTADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL QUANTO AO ESPÓLIO E HERDEIROS – REFORMA – DE CUJUS QUE NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR – DESPICIENDA SUCESSÃO PROCESSUAL POR PARTE DOS HERDEIROS – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE BENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Inexistindo bens do falecido e herança, os herdeiros ficam impossibilitados de serem responsabilizados pelo pagamento do crédito perseguido pela agravada através da execução originária, uma vez que estes respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

(TJ-MT - AI: 10107531620238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ESPÓLIO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A MONITÓRIA – SÚMULA No 247/STJ – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS DEPOIS DE EFETUADA A PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO ART. 796 DO CPC – SOLIDARIEDADE INEXISTENTE – OBRIGAÇÃO PRO RATA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido ou os herdeiros, na proporção da parte que lhe couber a herança. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula no 247/STJ. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1367942 SP 2011/0197553-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1060449-34.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Ao arremate, conquanto ao argumento de que a dívida encontra-se prescrita. Como bem pontuado pelo próprio recorrente, em que pese ser matéria de ordem pública, observa-se que a irresignação foi apresentada ao juízo
a quo
, e encontra-se pendente de análise, assim sendo, aparente ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão de penhora no rosto dos autos de inventário n°. 0017708-27.2014.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025